Tribunal: TJSP
Processo: 2049208-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargos que ficam conhecidos, afastando a nulidade por ausência de intimação - Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade – Omissão não caracterizada - Embargos rejeitados.